Tribunal: STF
Processo: RE 1373522
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANOS CAUSADOS POR ATOS DE TABELIÃES. TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Segundo consta na ementa do acórdão recorrido, cuida-se nos autos de “fraude praticada por estelionatário, que, fazendo-se passar pelo proprietário de imóvel e munido de documento de identidade falso, outorgou procuração pública para que outro indivíduo alienasse o bem à autora. Dano sofrido pela autora consistente na quantia que pagou ao espólio do legítimo proprietário, por força de acordo celebrado nos autos de ação anulatória de registro ajuizada por este”.



    2. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 842.846-RG (Tema 777, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/8/2019), fixou tese no sentido de que: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.” Conforme se nota, de acordo com o Tema 777 da repercussão geral, para a caracterização da responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe-se a existência de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva), dano (patrimonial ou moral) e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.



    3. De acordo com a teoria da causalidade direta, apenas o ato lesivo que diretamente causou o dano poderá ser considerado no campo da responsabilidade civil. Logo, deveria o particular demonstrar que a conduta estatal (ou do delegatário, no caso) foi diretamente responsável pelos danos sofridos - o que, de fato, não ocorreu.



    4. Consoante o voto condutor do acórdão prolatado pelo Juízo de origem, o estelionato perpetrado pelo terceiro foi realizado com tamanha destreza que apenas um perito poderia constatar a fraude no momento da lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel. Não houve, portanto, dolo ou culpa do delegatário, mas sim fraude de terceiro.



    5. Pela teoria do risco administrativo, consagrada em nosso ordenamento jurídico como fundamento da responsabilidade civil objetiva do Estado, a coletividade deve ressarcir eventuais prejuízos causados a terceiros com a atividade administrativa. Diferentemente do que ocorre na teoria do risco integral, na qual o Poder Público responde objetivamente pelos danos, mas não lhe é concedida a possibilidade de apresentar qualquer excludente da relação de causalidade entre a conduta e o dano, pela teoria do risco administrativo, a responsabilidade objetiva do Estado poderá ser afastada nas seguintes hipóteses: (a) fato exclusivo da vítima; (b) fato de terceiro; e (c) caso fortuito ou força maior.



    6. No caso concreto, o dano causado ao particular (ora recorrente) decorreu de fato de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. Por conseguinte, afasta-se a responsabilidade civil objetiva do Poder Público.



    7. Para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, no sentido de que o dano foi causado por terceiro, seria necessário o incursionamento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF.



    8. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).